Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-27.2016.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2010 a 2015 - Município de Altinópolis - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC – Ausência de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento do art. 485, § 1o do CPC - Precedentes desta 15a Câmara de Direito

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2010 a 2015 - Município de Altinópolis - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC – Ausência de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento do art. 485, § 1o do CPC - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença reformada, para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500240-27.2016.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS, é apelado COMÉRCIO E INDÚSTRIA GIUBILEI
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500240-27.2016.8.26.0042 -Voto no 21781
2
APELAÇÃO No 1500240-27.2016.8.26.0042
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
APELADA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA GIUBILEI LTDA
COMARCA: ALTINÓPOLIS
VOTO No 21781
EMENTA
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

ISS

Exercícios
de
2010
a
2015
-
Município
de
Altinópolis - Irresignação do Município em face da
extinção da execução fiscal, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do
CPC
Ausência de intimação pessoal da Fazenda
Municipal
para
dar
andamento
ao
feito
-
Descumprimento do art. 485, § 1o do CPC -
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público -
Sentença reformada, para afastar a extinção e
determinar o prosseguimento da execução fiscal -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS (fls.
57/62) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 54
que julgou extinta a execução com fundamento no artigo 485,
inciso III, em razão do abandono da causa.
Sustenta, em suma, não lhe ter sido concedido o
prazo previsto no artigo 485, § 1o do CPC, não podendo ser o feito
extinto antes de ser dada oportunidade de manifestação à
exequente, ainda que fosse para suspender a execução nos termos
do artigo 40 da LEF. Requer a reforma da sentença.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A apelante propôs em 13.12.2016 execução fiscal
em face da apelada para cobrança de ISS dos exercícios de 2010
a 2015.
Após determinada a citação por carta, o aviso de
recebimento retornou negativo (fls. 11) e a apelante foi intimada,
através do portal eletrônico a se manifestar (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500240-27.2016.8.26.0042 -Voto no 21781
3
A apelante requereu o sobrestamento do feito
para que fosse feita nova pesquisa de endereço da executada (fls.
18), o que foi deferido (fls. 19).
Posteriormente, a apelante requereu a citação em
novo endereço (fls. 31), o que foi deferido (fls. 34).
Diante da certidão negativa do oficial de justiça,
a apelante requereu novo sobrestamento (fls. 47), o que foi
deferido, sob pena de extinção (fls. 48), tendo sido a apelante
intimada através do portal eletrônico (fls. 50).
Escoado o prazo, sem manifestação da apelante
(fls. 51), foi proferida a sentença ora recorrida.
Como se percebe, no caso concreto, a sentença
foi proferida sem que fosse dada oportunidade à Fazenda
Municipal de dar andamento ao feito, nos exatos termos do § 1o do
art. 485, do CPC/15, de modo que a extinção somente se
justificaria caso houvesse inércia da exequente após devidamente
intimada.
Em casos idênticos, da mesma comarca, já
decidiu essa Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas dos
exercícios de 2011 a 2015 - Município de Altinópolis -
Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por
abandono da causa - Compatibilidade do art. 485 do CPC/15
com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da
Fazenda
Municipal
para
dar
andamento
ao
feito
-
Descumprimento
do
§
1o
do
art.
485
do
CPC/15
-
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público -
Sentença reformada, para afastar a extinção e determinar o
prosseguimento da execução fiscal
Recurso provido”.
(TJSP 15a Câmara de Direito Público, Apelação no 1500281-
91.2016.8.26.0042, Rel. Desembargador Raul de Felice, j. em
19.12.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas dos
exercícios de 2010 a 2015 - Extinção do processo sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do
CPC - Abandono da causa - Compatibilidade do art. 485 do
CPC com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal
da
exequente
para
dar
prosseguimento
ao
feito
-
Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Sentença
reformada. Recurso provido”. (TJSP
15a Câmara de
Direito Público, Apelação no o 1500305-22.2016.8.26.0042,
Rel. Desembargador Eutálio Porto, j. em 19.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500240-27.2016.8.26.0042 -Voto no 21781
4
Portanto,
ausente
a
intimação
pessoal
da
exequente para promover o andamento do processo, contrariando
a regra prevista no § 1o, do art. 485, do CPC/15, impõe-se a
reforma da sentença, para o fim de afastar o decreto extintivo e
determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator